Tribunal: STF
Processo: ARE 1505157
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por AGIR - Diretório Nacional, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (AGIR). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA A COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. PAGAMENTO DE IMPOSTOS. IRREGULARIDADE. CONCENTRAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IRREGULARIDADE AFASTADA. DESAPROVAÇÃO.



    1. Trata-se da Prestação de Contas do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão (PTC), relativa ao exercício financeiro de 2019.



    2. Incabível o exame das contas fundacionais deste exercício financeiro, diante do que decidido na QO-PC 192-65, redator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, na qual tal apreciação somente ocorrerá a partir do exercício financeiro de 2021, em respeito à segurança jurídica e à necessidade de regulamentação da matéria por este TRIBUNAL.



    3. O PTC não destinou recursos recebidos do Fundo Partidário em 2019 a programas de incentivo à participação feminina na política, tendo ainda desatendido determinações provenientes de exercícios anteriores, cujas contas já estão transitadas em julgado. Neste particular, incabível a aplicação do art. 2º da EC 117/2022, devendo fazer incidir o art. 43 Res.-TSE 23.709/2022.



    4. O Partido político detém imunidade tributária subjetiva prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, logo o pagamento de impostos enseja o dever de restituição ao erário.



    5. A ausência de repasse de recursos públicos às demais esferas partidárias está excepcionalmente justificada. No caso, o PTC somente percebeu a verba proveniente do Fundo Partidário em janeiro de 2019, ficando excluído da divisão por não ter ultrapassado a cláusula de barreira prevista na EC 97/2017. Assim, o impedimento da distribuição não ocorreu por critério discricionário da Agremiação, mas porque não havia recursos públicos a serem destinados. Não fosse isso, com relação ao duodécimo de janeiro, esse foi empregado no pagamento de dívidas da Agremiação.



    6. Para a comprovação dos gastos pagos com recursos do Fundo Partidário, indispensável a observância do art. 18 Res.-TSE 23.464/2015, notadamente quanto à exigência de nota fiscal idônea acompanhada da descrição detalhada dos serviços prestados e, quando necessário, dos contratos, dos comprovantes de entrega de material ou serviço prestado. No caso, R$100.831,80 (cem mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos) permaneceram sem comprovação.



    7 As irregularidades totalizam 69,96% dos recursos recebidos do Fundo Partidário em 2019 (R$345.088,53). O percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve como parâmetro para balizar a conclusão do ajuste contábil. Entretanto a repercussão relevante das falhas no conjunto contábil das contas aliada a uma falha de natureza grave (desatendimento integral do art. 44, V, da Lei 9.096/1994) enseja a DESAPROVAÇÃO das contas da Agremiação.



    8. Conforme art. 37, caput, da Lei 9.096/1995, a desaprovação das contas possui dupla cominação, a saber: i) a devolução do montante irregular, que não se confunde com sanção, mas com recomposição de valores versados em desacordo com a legislação de regência; e ii) multa, esta sancionatória, a ser ressarcida com recursos do Fundo Partidário, na forma do § 3º acima transcrito.



    9. O ressarcimento ao erário não constitui penalidade, de modo que deverá ser feito com recursos próprios do partido, limitando-se o desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário ao valor referente à multa.



    10. Fica excluído da base de cálculo da multa a que alude o art. 37, caput, da Lei 9.096/1995, o valor tido como irregular em razão do insuficiente repasse de valores do Fundo Partidário ao programa de incentivo à participação feminina, tal como estipula o art. 44, V, da Lei 9.096/1995, pois em que pese inegável a irregularidade decorrente da inobservância da vinculação de recursos estatuída neste dispositivo legal, as consequências dela decorrentes vêm especificamente estabelecidas no § 5º do mesmo artigo 44. Precedentes.



    11. Contas desaprovadas com as seguintes determinações: a) o recolhimento de R$ 345.088,53 (trezentos e quarenta e cinco mil, oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), devidamente atualizados, sendo i) R$ 100.831,80 (cem mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos) ao erário mediante recursos próprios; ii) R$ 244.256,73 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; e iii) impondo-se, ainda, multa de 15% sobre o valor total da obrigação, a ser paga mediante desconto nos futuros repasses do Fundo Partidário (art. 49, § 3º, da Res.-TSE 23.464/2015), observado o limite imposto no art. 37, § 3º, da Lei 9.096/1995; b) a imediata transferência de R$17.977,59 (dezessete mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) para conta específica da Mulher, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, observado o art. 2º da EC 117/2022; e c) o recolhimento de R$35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) aos cofres públicos, mediante recursos próprios, nos termos do art. 14 da Res.-TSE 23.546/2017.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 2º da Emenda Constitucional 117/2022, bem como ofensa ao princípio da proporcionalidade na aplicação da sanção. 



    Em síntese, alega-se que o acórdão recorrido usou como parte da dosimetria da pena o art. 44, V, da Lei nº 9.096/95, levando em conta “[...] valores com a participação da mulher na política na dosimetria da penalidade de multa”, o que infringiria o disposto na EC 117/2022, que “[...] VEDA a possibilidade de que esses valores sejam levados em consideração no momento de aplicação de sanções, o que se verificou na dosagem do percentual”.



    Afirma-se, ainda, que o percentual máximo da sanção legal é 20%, e que a multa teria sido fixada no patamar de 15%, sendo, portanto, ”[...] totalmente desproporcional fixar sanção próxima do máximo legal quando a agremiação nem pode fazer uso de recursos do fundo partidário em igualdade com as demais agremiações que puderam gozar dos valores durante todo o ano.”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, colaciona-se o seguinte excerto da decisão emitida pelo Tribunal de origem quando do julgamento de embargos de declaração:



    “Verifico que restou consignado no acórdão recorrido que “segundo dados oficiais do TSE, o PTC recebeu, em 2019, o montante de R$493.297,44 (quatrocentos e noventa e três mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) de repasse do Fundo Partidário, apenas no mês de janeiro. Desse modo, compreendo proporcional a fixação de multa em 15%, considerando que os valores irregulares alcançaram um terço da cota do Partido àquela época, acrescido de uma falha de natureza grave”.



    [...]



    Além disso, quanto à aduzida violação ao disposto na EC 117/2022, o acórdão do TSE consignou que “o Partido deixou de cumprir integralmente a ação afirmativa prevista do art. 44, V, da Lei 9.096/1995, além de ter deixado de executar as obrigações dos anos de 2011 e 2012”, devendo transferir o valor de “R$17.977,59 (dezessete mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) para conta específica da Mulher, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, observado o art. 2º da EC 117/2022”.



    Desse modo, vê-se que a suposta ofensa ao texto constitucional não se sustenta, na medida em que a norma foi expressamente aplicada pelo acórdão recorrido.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.08.2023. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, no recurso extraordinário, decidiu sobre as contas do partido, seguindo o conjunto de precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, afirmando inviável aprovar as contas partidárias, ainda que com ressalvas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o conjunto das falhas somava montante que correspondia a 16,39% do total de receitas declaradas, constituindo-se valor elevado tanto em termos absolutos como percentuais. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo tribunal a quo, no que diz respeito às contas partidárias, demandaria o reexame de fatos e provas (vedado pela Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei 9.096/95; Res.-TSE 23.432/2014 e Lei 10.406/2002) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.424.038-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 977.431- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DOAÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 831645 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.10. 2014)



    “ELEITORAL. ART. 36-A DA LEI 9.504/1997. PROPAGANDA ELEITORAL. MULTA. NATUREZA INFRACONSTITUCONAL DA MATÉRIA. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da natureza infraconstitucional da discussão a respeito da suposta violação de princípios constitucionais na aplicação da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). Precedentes: AI 247.907-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence; AI 569.107-AgR, rel. min. Carlos Britto, entre outros. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 643102 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25.10. 2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente